Tribunal: STF
Processo: HC 252876
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.514.132/SE (e-doc. 3).



       



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a suposta prática do crime do art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio tentado) (e-doc. 6). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 5). Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o mencionado agravo dirigido ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem no acórdão que manteve da decisão de pronúncia. Alega violado o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal. Segundo afirma, o pronunciamento versou linguagem apta a influenciar o ânimo dos jurados.



    5. Requer “a anulação do acórdão com retorno dos autos para corte de origem para prolatar novo acórdão.”



    É o relatório.



    Decido.  



    6. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP1. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP2), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.



    7. No caso concreto, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, que o magistrado de 1ª instância mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além da materialidade e indícios de autoria. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Dito isto, procedo o exame da admissibilidade da acusação, considerando que “prova da existência do crime significa convicção de certeza sobre a materialidade” e “indício suficiente de autoria” significa a existência de elementos probatórios que convençam da possibilidade razoável de que o réu tenha sido o autor da infração. 



    A materialidade do crime encontra-se presente no Inquérito Policial nº 4552/21, Laudo Lesões Corporais nº 370/21 (fls. 151/155), depoimento de testemunhas. Presente, portanto, o primeiro requisito. 



    Dos autos emergem fortes indícios de autoria do réu no depoimento das testemunhas e da vítima, reclamados para a procedência da denúncia e a consequente pronúncia, cabendo ao Corpo de Jurados decidir soberanamente a respeito.



    O juiz deverá absolver o réu quando restar constatada a existência de circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, evitando, com isso, que um inocente seja levado a um julgamento popular de forma desnecessária, desde que se mostrem evidenciadas referidas circunstâncias, sob pena de vulneração ao princípio da dignidade da pessoa humana. O que não é o caso dos autos. Ademais, não é possível adentrar na análise das provas carreadas aos autos, sob pena de violação à soberania atribuída aos jurados pela Carta Magna, a quem compete examiná-las e valorá-las. 



    Em face de tais considerações e argumentos, e com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIO GENIVAL MENDES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, caput, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de ser o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)” (e-doc. 6, p. 2-3).



    8. Colhe-se do pronunciamento que o Juízo de 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popula. Destacou, de forma clara, não se tratar de entendimento quanto à certeza, mas de admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, juiz natural da causa, a valoração definitiva.



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, afastou a alegação de inexistência de elementos relativos à presença de indícios de autoria, destacando o contexto do crime e os depoimentos colhidos na fase de instrução, aduzindo que a decisão final sobre a existência de autoria delitiva recai sobre o corpo de jurados. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 



    “(...) O recurso em tela restringe-se a decisão de pronúncia do magistrado. 



    Nos procedimentos de competência do tribunal do júri, segundo a inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Logo, a materialidade deve ser um juízo de certeza e a autoria um juízo de verossimilhança. 



    Cumpre destacar que na pronúncia vigora um mero juízo de admissibilidade, tendo o juiz que aceitar ou rejeitar a acusação, sem realizar exame aprofundado de mérito, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe. 



    Ou seja, a decisão de pronúncia realiza um sucinto exame das provas dos autos para admitir a acusação e justificar a causa que não acolhe a tese defensiva. Tanto assim que a decisão recorrida elucida que o julgamento do mérito da questão é do tribunal do júri. 



    Nesse sentido, seguem decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Transpondo as lições ao caso concreto, é de observar que a materialidade delitiva é incontroversa nos autos, conforme se pode inferir do laudo pericial de lesões (fls. 151/153); Laudo de Perícia Criminal (fls. 193/194) e provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial. 



    Quanto aos indícios da autoria, passo a analisá-los conforme os fundamentos apresentados nas razões do recurso em tela. 



    Assevera o recorrente que as testemunhas ouvidas não foram capazes de atribuir a autoria delitiva ao réu. 



    Na decisão de pronúncia, o Magistrado a quo concluiu pela existência da materialidade delitiva, e que as provas colhidas em Juízo seriam capazes de atribuir a autoria delitiva ao pronunciado, entendendo pela necessidade de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, já que nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. 



    Arremata a defesa que as testemunhas não trariam a certeza necessária para imputar ao réu a prática do crime, no entanto, nesse momento, não se pode chegar a tal conclusão. 



    De fato, os depoimentos colhidos até essa fase possibilitam concluir pela materialidade delitiva e atribuir ao réu a conduta delitiva, isso porque, a própria vítima do delito, e também genitor do réu, informou que este entrou em sua residência, portando um facão, desferindo-lhe golpe causador da lesão descrita no laudo pericial, e acrescentou que o seu outro filho, JOSÉ MENDES DOS SANTOS, impediu o réu de matá-lo. 



    A versão da vítima foi confirmada pelo seu outro filho, JOSÉ MENDES DOS SANTOS, o qual afirmou em Juízo que estava no quintal da casa de seu genitor, quando o réu chegou munido de um facão, agredindo a vítima, sendo o réu impedido pelo depoente. 



    Os Policiais Militares ouvidos em Juízo, e responsáveis pela prisão em flagrante do réu, embora não tenham presenciado os fatos, trazem versão que colaboram com os demais depoimentos, no sentido de atribuir a autoria delitiva ao réu, mormente quando este teria sido preso logo após o fato, supostamente embriagado e com manchas de sangue. 



    O réu, por seu turno, disse estar embriagado e não lembrava de nada que aconteceu na data dos fatos narrados na peça acusatória. 



    Verifico ainda ter sido apreendida a arma dentro da ambulância que conduzia a vítima para o hospital, a qual foi supostamente utilizada para o cometimento do delito, e ao ser a mesma periciada, constatou-se a presença de sangue humano no material recebido pela perícia, conforme relatado no documento anexado às fls. 193/194. 



    Destaque-se que o depoimento da vítima colhido durante a fase de inquérito encontra-se em consonância com a sua fala em Juízo. Também os depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, se mostram coerentes e harmônicos com o historiado na peça acusatória. 



    É sabido que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda o juiz sentenciante de fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ocorre que as provas da fase inquisitorial não podem ser desprezadas, especialmente quando elas estão em harmonia com as demais provas judicializadas na audiência de instrução.



    Afirme-se que depoimentos prestados em juízo mostram a similitude das provas na direção dos indícios de autoria do crime em tela, sendo suficiente para a pronúncia do réu. 



    Nessa linha, a Procuradoria de Justiça, através do parecer do Procurador de Justiça Celso Luís Dória Leó, opinou: 



    “Em relação à autoria delitiva, há indícios suficientes que se extraem dos autos no sentido de que o recorrente foi responsável por desferir golpe de arma branca na vítima, somente não logrando atingir o resultado fatal em razão da reação defensiva do ofendido que o golpeou com um pedaço de madeira, além da intervenção de terceiros que evitaram que prosseguisse na execução. 



    Perante a autoridade policial e em juízo, a vítima, que é o genitor do réu, relatou que seu filho Genival já entrou em sua casa com a intenção homicida e o agrediu com um facão. O ofendido, então, defendeu-se com a trava de madeira da porta, até que seus outros filhos interviessem fazendo cessar a agressão. No mesmo sentido é o relato de José Mendes dos Santos, irmão do recorrente, que esteve presente na ocasião. 



    Perante as provas mencionadas acima, não pode prosperar, na atual fase processual, a isolada tese de negativa de autoria. Em verdade, a eventual dúvida quanto a qual versão dos fatos deve prevalecer indica a necessidade de que o caso seja submetido ao Tribunal Popular, a quem compete decidir soberanamente acerca da matéria. 



    Faz-se necessário destacar que o teor da decisão de pronúncia é regido pelo princípio in dubio pro societate, diante da reconhecida soberania do Tribunal do Júri, que veria sua competência extirpada caso não fosse observado tal preceito. Em outras palavras, se a análise de mérito é vedada na decisão de pronúncia, não é possível exigir do magistrado que substitua o corpo de jurados e atribua a solução que entender devida aos casos em que houver incerteza.” 



    Assim, não se sustenta o argumento da defesa que não há indícios suficientes de autoria para manter decisão de pronúncia. 



    Nesse contexto, havendo prova de existência do crime e indícios de sua autoria, faz-se obrigatória a pronúncia do recorrente. 



    Nota-se que a decisão de pronúncia foi proferida obedecendo rigorosamente aos ditames do artigo 413 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados, conforme orienta a doutrina e a jurisprudência pátria. 



    É de destacar ainda que o momento processual é de encerramento do juízo de formação de culpa (judicium accusatione), não devendo, o mesmo, adentrar no mérito da causa. Nessa senda, é assente na jurisprudência que nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate, o que significa dizer não se exigir prova plena da autoria, mas tão somente indícios. Nessa direção: 



    (...)



    Vislumbra-se na decisão recorrida que o magistrado de 1º grau cercou-se das cautelas necessárias para exarar a decisão de pronúncia, discorrendo os motivos de seu convencimento do conjunto probatório e do exame da peça inaugural. 



    Pontue-se que, nesse momento processual, cabe ao Julgador a verificação da materialidade e indícios de autoria, eximindo-se de acolher as versões trazidas pelas partes, defesa e acusação, de forma a evitar o prejulgamento da causa, em detrimento da soberania do Tribunal do Júri. (...)” (e-doc. 5, p. 5-10; grifos nossos).



    10. Com efeito, a conclusão do Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito, de que "os depoimentos colhidos até essa fase possibilitam concluir pela materialidade delitiva e atribuir ao réu a conduta delitiva" não configura qualquer juízo de culpa antecipado, tampouco traduz afirmação capaz de influenciar o ânimo dos jurados. As expressões não compreendem afirmação de culpa, mas sim o reconhecimento, em sede de juízo de admissibilidade da acusação, de que há indícios de autoria ou participação no fato criminoso descrito. Trata-se, tão somente, da constatação da plausibilidade da hipótese acusatória, nos termos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Essa compreensão se evidencia pela leitura do inteiro teor do acórdão, no qual a Corte reafirma, de forma expressa, que a apreciação definitiva da matéria compete ao Tribunal do Júri.



    11. Sob o ângulo dos termos da pronúncia e do acórdão confirmatório, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.”



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




    1  Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.




    2  § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.